Tribunal: TJES
Processo: 0031859-71.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031859-71.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK PEYNEAU ANDRADE

APELADO: JOSE RICARDO BARCELOS DE BRITTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO AUTOR. POSSE LONGEVA E
AD USUCAPIONEM
DO RÉU. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse ajuizado sobre imóvel localizado no Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha, ao fundamento de que o autor não comprovou a posse fática anterior nem os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civi. O apelante sustenta, em síntese: I) erro material quanto à data da construção do muro, que teria ocorrido em 2014 ou 2016; II) inexistência de benfeitorias significativas; III) comprovação de posse legítima e propriedade por escritura pública e cadeia dominial; e IV) insuficiência e precariedade da cadeia possessória apresentada pelo réu. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se o autor comprovou os requisitos da ação de reintegração de posse, especialmente a posse anterior, o esbulho e sua data, nos termos do art. 561 do CPC; e (II) estabelecer se a posse longeva, mansa, pacífica e
ad usucapionem
exercida pelo réu, admitida como matéria de defesa, impede a tutela possessória pretendida pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

4. O autor fundamenta a pretensão principalmente no título de propriedade registrado em setembro de 2016, mas não demonstra o exercício efetivo da posse anterior ao alegado esbulho.

5. A via possessória não se presta à discussão exclusiva do domínio quando a posse atual e longeva é exercida por outrem com ânimo de dono.

6. O réu comprova cadeia sucessória de cessões de direitos possessórios desde 1991, admitida pela
accessio possessionis
do art. 1.243 do Código Civil, o que confere legitimidade à ocupação.

7. A prova testemunhal e documental revela atos concretos de senhorio, como utilização econômica do terreno, plantios, cercamentos, pagamento de tributos e assunção de encargos reais incidentes sobre o imóvel.

8. Os documentos dos autos indicam que o muro já estava consolidado ao menos desde 10-03-2014, afastando a alegação de esbulho recente e reforçando a natureza consolidada da posse do réu.

9. A notificação administrativa do CREA-ES em nome do réu no ano de 2008 corrobora a prática anterior de atos de vigilância e domínio sobre o lote.

10. A comprovação de posse com características
ad usucapionem
autoriza o reconhecimento da exceção de usucapião como matéria de defesa, conforme a Súmula 237 do STF.

11. Prevalece a melhor posse do réu, razão pela qual a improcedência do pedido preserva a estabilidade das relações fáticas de domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC.

2. A mera invocação de título de propriedade, sem demonstração do efetivo exercício da posse anterior, não autoriza tutela possessória.

3. A posse mansa, pacífica, ininterrupta e
ad usucapionem
, comprovada por cadeia possessória, atos concretos de senhorio e pagamento de encargos do imóvel, pode ser oposta em defesa para afastar a reintegração de posse.

4. A via possessória não comporta discussão exclusiva do domínio quando a melhor posse está demonstrada em favor do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 560, 561 e 85, § 11; CC, arts. 1.219 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: STF - Súmula 237; TJES - ApCiv 0014800-02.2018.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31-03-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031859-71.2016.8.08.0035.

APELANTE: PATRICK PEYNEAU ANDRADE.

APELADO: JOSÉ RICARDO BARCELOS DE BRITO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Patrick Peyneau Andrade interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença (id 13328904) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de “reintegração de posse” proposta por ele contra José Ricardo Barcelos
d
e Britto,
que rejeitou os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento das custas e de
honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (id 13328905) o apelante alegou, em síntese, que: 1) a sentença incorreu em erro material quanto à data da construção do muro, pois as provas indicariam que a obra ocorreu em 2014 ou 2016, caracterizando esbulho recente e não consolidado há quatro anos como reconhecido pelo juízo; 2) inexistem benfeitorias significativas no imóvel, tratando-se de lote essencialmente vazio onde o muro de placas não constitui melhoria necessária ou útil nos moldes do art. 1.219, do Código Civil; 3) detém a posse legítima e propriedade comprovada por escritura pública e cadeia dominial desde 1984, ao passo que o apelado jamais ingressou com ação de usucapião; e 4) a cadeia possessória apresentada pelo apelado é insuficiente e baseada em documentos precários, rasurados e contraditórios, evidenciando fraude e duplicidade de vendas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id 13328910, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A matéria recursal reside na análise da pretensão do apelante de reintegração na posse de imóvel
1
localizado no Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha.

Discute-se, em essência, sobre a presença ou não dos requisitos insculpidos no artigo 561, do Código de Processo Civil, confrontando-se o título de propriedade apresentado pelo apelante com a alegação do apelado de exercício de posse longeva e
ad usucapionem
.

Nessa perspectiva, é imperativo destacar que a proteção possessória em nosso ordenamento jurídico, especificamente nos moldes dos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, exige do demandante a demonstração inequívoca de sua posse anterior, da ocorrência de turbação ou esbulho e da data precisa em que tais atos foram perpetrados.

No caso, a análise do conjunto fático-probatório revela que o apelante fundamenta sua pretensão primordialmente no direito de propriedade (
jus possidendi
), consubstanciado em escritura pública registrada em setembro de 2016, sem, contudo, lograr êxito em comprovar o exercício efetivo do poder de fato sobre o imóvel (
jus possessionis
) em período pretérito ao alegado esbulho.

Como bem salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, a ausência de prova inequívoca sobre a posse anterior enfraquece o pleito reintegratório, uma vez que a via possessória não se presta à discussão exclusiva do domínio quando a posse atual e longeva é exercida por outrem com ânimo de dono.

Em contrapartida, a defesa do apelado sustenta-se em uma base probatória densa e harmônica, que atesta o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há décadas, valendo-se do instituto da
accessio possessionis
previsto no art. 1.243 do Código Civil. A cadeia sucessória de instrumentos de cessão de direitos de posse, iniciada em 1991 por Maria Cecília de Jesus e transmitida sucessivamente até o recorrido (fls. 65-77), confere contornos de legitimidade à ocupação dele.

Outrossim, denota-se que a exteriorização deste domínio fático não se limitou à mera detenção, sendo comprovada por atos concretos de aproveitamento socioeconômico, tais como a utilização do terreno como depósito eventual para as piscinas da empresa Fibromar e a realização de benfeitorias como plantios e cercamentos, o que foi corroborado por prova testemunhal robusta colhida sob o crivo do contraditório.

No que toca ao ponto central da controvérsia fática — a data da construção do muro —, a insurgência recursal quanto à suposta ocorrência de esbulho recente em 2016 não encontra respaldo na realidade documental dos autos.

Isto porque os documentos colacionados, notadamente o recibo de pagamento de mão de obra de pedreiro datado de 10-03-2014, indicam que a edificação objeto da lide já se encontrava consolidada há mais de dois anos antes da propositura da ação, afastando a caracterização de "posse nova" necessária para a concessão de liminar e reforçando a natureza consolidada da ocupação do Réu.

Ademais, a existência de notificação administrativa do CREA-ES em nome do apelado já no ano de 2008, referente a obras no local, milita em favor da tese de que ele já exercia vigilância e atos de dono sobre o lote 22, integrando-o ao seu patrimônio fático muito antes de o autor obter o seu título formal.

Nesse contexto, ante a comprovação de que o Réu mantém o imóvel com as características da posse
ad usucapionem
por lapso temporal que supera os requisitos legais, resta plenamente autorizada a aplicação da exceção de usucapião como matéria de defesa, conforme entendimento cristalizado na Súmula 237, do Supremo Tribunal Federal.

Também não se pode olvidar que o adimplemento reiterado de impostos e taxas, bem como o parcelamento de débitos tributários municipais em nome do Apelado e de seus antecessores, constituem elementos que corroboram o exercício da posse com ânimo de dono, especialmente porque reforçados pela assunção dos encargos reais incidentes sobre o imóvel, circunstâncias que se sobrepõem à tardia formalização dominial pretendida pelo Apelante.

Por conseguinte, ausentes os requisitos cumulativos do art. 561, do CPC, por parte do autor e demonstrada a melhor posse por parte do réu, a improcedência do pedido é medida imperativa para a preservação da estabilidade das relações fáticas de domínio.

Sobre a matéria em foco,
mutatis mutandis
, cito o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS EM FAVOR DO RÉU. USUCAPIÃO RECONHECIDA EM DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por cooperativa habitacional popular de vila velha contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse ajuizado em face de Celco Correia Medeiros sob o fundamento de ausência de comprovação da posse e dos demais requisitos legais. A recorrente sustenta ser proprietária do bem e exercer posse ininterrupta alegando má valoração da prova e contradições nos depoimentos das testemunhas do recorrido. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou os requisitos do art. 561 do CPC especialmente a posse anterior e o esbulho de modo a justificar a procedência do pedido de reintegração de posse. III. Razões de decidir incumbe à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar a posse o esbulho a data do ato e a perda da posse nos termos do art. 561 do CPC. A posse caracteriza-se por elementos fáticos não sendo suficiente a mera alegação de domínio ou apresentação de título de propriedade desacompanhado da demonstração do efetivo exercício de atos possessórios. A apelante não produz prova robusta de que exercia posse sobre o bem antes do alegado esbulho limitando-se ao depoimento de testemunha incapaz de afastar os elementos probatórios favoráveis ao recorrido. O cadastro do imóvel perante a prefeitura municipal de vila velha está em nome do recorrido que também realiza o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem circunstâncias reconhecidas pela própria apelante. Há registro de tentativa pretérita de alienação do imóvel pela apelante a terceiro frustrada em razão de atos de defesa da posse praticados pelo recorrido sem insurgência da autora. O colegiado já reconheceu em ação de usucapião proposta pelo recorrido (processo nº 0022790-44.2018.8.08.0035) a prescrição aquisitiva por unanimidade o que esvazia inclusive o título de propriedade invocado pela apelante. A via possessória não comporta discussão sobre domínio tampouco admite fungibilidade com ações petitórias. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A procedência da ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior do esbulho de sua data e da perda da posse nos termos do art. 561 do CPC. A mera alegação de propriedade desacompanhada da demonstração do efetivo exercício de atos possessórios não autoriza a tutela possessória. A discussão acerca do domínio é incabível na via possessória que se limita à análise da situação fática da posse. (TJES - ApCiv 0014800-02.2018.8.08.0035, Quarta Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento 31-03-2026).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
-
Lote de Terreno nº 22 da Quadra nº 92, com área de 360,00 m2, situado no loteamento “Balneário Ponta da Fruta”, em Vila Velha/ES. O bem confronta-se pela frente com a Rua Alcebíades Gomes Moreira (12,00m), pelos fundos com o lote 17 (12,00m), pelo lado direito com o lote 23 (30,00m) e pelo lado esquerdo com o lote 21 (30,00m) , estando registrado sob a matrícula nº 28.190 do Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha e cadastrado na municipalidade sob a inscrição imobiliária nº 03.04.035.0339.001.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)